Tribunal: TJDFT
Processo: 0786155-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. REPETIÇÃO DE DEMANDA JULGADA. DESRESPEITO À COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor, autuado por se recusar a submeter-se ao teste do bafômetro, alega que a notificação da penalidade não foi enviada dentro do prazo de 180 dias contados da data da infração, razão pela qual pretende a anulação do ato administrativo.
2. O recorrente sustenta que a identidade com os autos no 0745844-72.2024.8.07.0016, cuja sentença de improcedência já transitou em julgado, não é suficiente para justificar a multa por litigância de má-fé à qual foi condenado, pois sempre agiu de acordo com a boa-fé processual e dentro do exercício legítimo do direito de ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão posta em discussão consiste em examinar se a propositura de ação idêntica, em desrespeito à coisa julgada, configura litigância de má-fé e justifica a imposição de multa processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coisa julgada material torna imutável e discutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (CPC, art. 502).
5. No caso, o recorrente ajuizou ação idêntica à constante nos autos no 0745844-72.2024.8.07.0016, cuja sentença de improcedência já transitou em julgado. Assim, evidenciado que o recorrente pretende rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, fica caracterizada a violação à boa-fé processual, impondo-se a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC/2015. Nesse sentido: Acórdão 1940191 – 1a Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
___________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1940191, 0709511-57.2024.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.